Tribunal: TJDFT
Processo: 0739995-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para atribuir-lhe a culpa exclusiva pelo dano sofrido em decorrência do extravio de seu cartão de crédito.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Concedida ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica é de consumo, impondo-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. A ausência de comunicação imediata do extravio à instituição financeira, por si só, não afasta sua responsabilidade, especialmente quando presentes indícios de fraude aptos a ensejar atuação preventiva.
5. No caso, das 16 transações impugnadas, 13 foram realizadas na data do extravio e as demais no dia seguinte, inexistindo lançamentos posteriores. As compras realizadas em curto espaço de tempo, com reiteração de estabelecimentos, revelam-se suspeitas por si só e deveriam ter sido suficientes para que o recorrido agisse para evitar o dano causado, o que evidencia falha na prestação do serviço, passível de restituição ante a responsabilidade objetiva.
6. As faturas juntadas não indicam histórico de movimentações semelhantes, caracterizando quebra do perfil de consumo.
7. Nesse contexto, a ausência de bloqueio das operações revela defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC), tratando-se de fortuito interno. A instituição ré não produziu prova apta a demonstrar a regularidade das transações impugnadas.
8. Impõe-se, portanto, a declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes das compras realizadas após o extravio do cartão, com a correspondente revisão das faturas.
9. Não se configura dano moral indenizável, porquanto a situação não ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida, ausente demonstração de violação a direito da personalidade.
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a inexigibilidade das compras impugnadas e determinar a revisão das faturas, com exclusão dos respectivos lançamentos e encargos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
12. Honorários em favor do advogado dativo arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais), a serem suportados pelo Estado, devendo a certidão ser expedida na origem após o trânsito em julgado (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
13. A súmula do julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.